Tribunal: TJSP
Processo: 0050800-71.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050800-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente CARLOS
DA ROCHA CAMARGO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050800-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10.394
2
HABEAS CORPUS No: 0050800-71.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: CARLOS DA ROCHA CAMARGO JÚNIOR
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã
Voto no: 10.394
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
falsidade ideológica. Pretensão trancamento da ação penal sob
alegação de ofensa aos princípios do Juiz Natural e da identidade
física do Juiz. Impossibilidade. Feito sentenciado. Trancamento da
ação penal em habeas corpus é medida excepcional. Ausência de
justa causa não configurada. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
por CARLOS DA ROCHA CAMARGO JÚNIOR, em favor próprio, alegando que
sofre constrangimento ilegal em razão do decreto condenatório.
Aduz o impetrante/paciente que foi condenado às penas de
03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por
infração ao art. 297, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o
direito de apelar em liberdade (conf. cópia de fl. 19).
Alega nulidade absoluta da sentença em razão de afronta
aos princípios do Juiz natural e da identidade física do Juiz.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja anulada a r.
sentença proferida, bem como o trancamento da ação penal por falta de justa
causa, haja vista a absoluta falta de provas e a ação está sendo baseada em
meras conjecturas e abstrações, sem nenhuma vinculação com os elementos
concretos extraídos dos autos.
Além disso, alega o impetrante que o paciente tem residência
fixa na cidade de Rinópolis, onde reside com sua família, é trabalhador assíduo na
função de corretor de imóveis, regularmente habilitado.
O pleito liminar foi negado (fls. 70/72).
As informações foram prestadas às fls. 76 e verso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração (fls. 78/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050800-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10.394
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Conforme se verifica das informações prestadas o paciente
foi denunciado como incurso o art. 297, caput, c.c. o art. 29, ambos do Código
Penal. Em 18 de outubro de 2018 a denúncia foi recebida e decretada a prisão
preventiva do paciente. O mandado de prisão restou cumprido em 24 de outubro
de 2018
Em 29 de março de 2019 foi realizada audiência de
instrução, presidida pelo MM. Juiz Guilherme Facchini Bocchi Azevedo.
Em 16 de agosto de 2019 foi proferida sentença
condenatória pelo Dr. Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, sendo a pena do
paciente fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em
inicial regime fechado, como incurso no art. 297, c.c. o art. 29, ambos do Código
Penal (fl.76 verso).
No que concerne a alegação de ofensa aos princípios do
Juiz natural e da identidade física do Juiz, tem-se, tais princípios não são
absolutos e comportam exceções, como as previstas no art. 132 do Código de
Processo Civil, aqui aplicado por analogia. Observa-se, ainda, pelas informações
prestadas que o MM. Juiz que presidiu a instrução foi o mesmo que prolatou a r.
sentença.
Com relação ao trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta criminosa, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria ou prova sobre a materialidade, sendo que o paciente já se encontra
condenado a sentença recorrível.
Portanto, o trancamento da ação penal não pode aqui, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050800-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10.394
4
objeto de cognição.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
mormente a denegação da tutela esteja consubstanciada na análise casuística de
elementos objetivos inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em
atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Assim, inviável no restrito âmbito do writ o enfrentamento do
tema.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo para que requeira o que entender de direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR